Tribunal: STF
Processo: ARE 1594948
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE PRAÇAS DA CIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.879/2023, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE CRIOU O PROGRAMA ‘PRAÇAS DA CIÊNCIA’ NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. É CEDIÇO QUE A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PORTANTO, DEVE SER ANALISADO SE A LEI IMPUGNADA SE IMISCUIU EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA, E, POR CONSEQUÊNCIA, INVADIU A SEARA LEGISLATIVA RESERVADA À INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO. NA HIPÓTESE, A LEGISLAÇÃO IMPUGNADA, AO CRIAR UM PROGRAMA QUE DEVE SER DESENVOLVIDO E GERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTERFERIU NO ATUAR DA ADMINISTRAÇÃO, POIS A GESTÃO DE BENS PÚBLICOS, COMO É O CASO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, É ATIVIDADE TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA, DE ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO. PODER LEGISLATIVO QUE, AO DISPOR SOBRE TAL MATÉRIA, INCORREU EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º, AO ARTIGO 112, § 1º, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, E AO ARTIGO 145, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. O EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ORIENTAÇÃO, NO SENTIDO DE QUE A INICIATIVA DE LEIS QUE INTERFIRAM NA GESTÃO DE BENS PÚBLICOS É DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE ACOLHE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.879/2023, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO” (fls. 1-2, e-doc. 6).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, a al. e do inc. II do § 1º do art. 61 e os incs. II e VI do art. 84 da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 917 da repercussão geral.

Relatou que “a Lei Municipal atacada nesta ação direta estadual, como já anteriormente esclarecido, estabelece medida simples e racional, mas extremamente útil e relevante, consistente na instalação de equipamentos educativos, de caráter científico em praças públicas do Município. No caso, não há a interferência na estrutura e no funcionamento da Administração Municipal e, por conseguinte, a usurpação da gestão superior conferida ao chefe da municipalidade, apenas há a instalação de equipamentos educativos nos limites do orçamento aprovado na LOA para a respectiva pasta. Neste contexto, garantir acesso a equipamentos educativos no espaço público é medida básica e que pode ter um papel relevante na educação e acesso à ciência” (fl. 5, e-doc. 14).

Sustentou que “na ordem do § 1º do art. 61 é listada a iniciativa do Chefe do Poder Executivo. É de se notar que o parágrafo primeiro lista exaustivamente o rol de atribuições legislativas do Chefe do Poder Executivo. Para o que aqui interessa, chama atenção o fato de que nenhuma das alíneas do art. 61, § 1º, II, diz respeito sobre a matéria da legislação vergastada” (fl. 7, e-doc. 14).

Argumentou que “o Supremo Tribunal Federal tem já muito bem assentado que a dicção do artigo 61, § 1º, II, comporta inapelavelmente interpretação restritiva, considerada a primazia do Parlamento na prerrogativa de edição de leis. Tenha-se em mente, sob tal perspectiva, que já até se editou o Tema 917, a partir do seguinte decisum, que veda, justamente, qualquer interpretação ampliativa do conceito de reserva legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo” (fl. 7, e-doc. 14).

Reiterou que “o Poder Executivo não detém iniciativa legislativa privativa para deflagrar projeto legislativo para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo” (fl. 9, e-doc. 14).
Asseverou “não h[aver] uma só disposição ao longo de seus artigos [Lei Municipal n. 7.879/2023] que trate de qualquer uma das temáticas listadas no art. 61, § 1º, da CRFB. Sendo assim, não cabe tachar de inconstitucional a norma atacada” (fl. 10, e-doc. 14).

Afirmou “cai[r] por terra a alegação de violação à separação de poderes na medida em que o verdadeiro foco da Lei Municipal nº 7.879/2023 é a simples instalação de equipamentos educativos, de caráter científico, em praças públicas, não havendo qualquer hipótese de ingerência na estrutura ou nas atribuições do Poder Executivo” (fl. 11, e-doc. 14).

Pediu o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.879/2023 do Município do Rio de Janeiro” (fl. 11, e-doc. 14).

3. Em juízo negativo de retratação do Tema 917 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA EXAME DA PERTINÊNCIA DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA ESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL EXAMINAR A INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 917 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO SE APLICA, NO CASO EM TELA, O REFERIDO TEMA, EM QUE RESTOU FIRMADA A SEGUINTE TESE: ‘NÃO USURPA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEI QUE, EMBORA CRIE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NÃO TRATA DA SUA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 61, § 1º, II, ‘A’, ‘C’ E ‘E’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).’ HIPÓTESE DOS AUTOS QUE É DIVERSA. NORMA IMPUGNADA QUE SE IMISCUI NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA MEDIDA EM QUE ESTABELECE O DEVER DE MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRAÇAS DA CIÊNCIA, ALÉM DE AUTORIZAR A CRIAÇÃO DE PARCERIAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO” (fl. 5, e-doc. 20).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).
 
5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que não existiria “controvérsia fática a ser dirimida, sendo a matéria exclusivamente de direito: saber se a lei municipal em questão, ao criar o Programa Praças da Ciência no âmbito do Município do Rio de Janeiro, invade a esfera de iniciativa privativa do Chefe do Executivo para exercer a direção superior da Administração Pública e para dispor sobre a sua organização, estrutura e funcionamento”, e que “a Lei Municipal nº 7.879/2023 não é aqui invocada como fundamento da pretensão recursal, mas como objeto do controle de constitucionalidade. A questão constitucional deduzida no Recurso Extraordinário prescinde da análise da lei local” (fls. 5-6, e-doc. 28).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser a matéria de natureza constitucional e prescindir de reexame de provas.

Superados esses óbices, razão jurídica não assiste à agravante.

7. Cuida-se, na origem, de representação por inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro/RJ contra a Lei municipal n. 7.879/2023, elaborada pela Câmara Municipal, pela qual se “cria o Programa Praças da Ciência no Município do Rio de Janeiro”, nos seguintes termos:
“LEI Nº 7.879, DE 18 DE MAIO DE 2023. 
Cria o Programa Praças da Ciência no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 
Art. 1º Fica criado o Programa Praças da Ciência, que tem como objetivo instalar equipamentos educativos, de caráter científico, em novas praças e/ou praças que venham a ser reformadas, para usufruto livre de crianças e adolescentes e também para a realização de atividades escolares. 
Parágrafo único. Entende-se por Praça da Ciência as praças que possuam área exclusiva e demarcada com equipamentos interativos e demonstrativos de conceitos e fenômenos científicos que possam ser utilizados de forma autônoma e lúdica pela população em geral, sobretudo crianças e adolescentes em fase escolar. 
Art. 2º Os equipamentos educativos a serem instalados deverão ser acessíveis para todas as crianças e adolescentes, incluindo as que tenham qualquer tipo de deficiência física, auditiva, visual ou intelectual.
Art. 3º O órgão competente no âmbito do Poder Executivo deverá ser consultado nas fases de implementação do programa. 
Art. 4º Ficam autorizadas por parte do Poder Executivo ações e parcerias específicas com entes públicos para a consecução e/ou expansão do referido programa. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação” (fls. 1-2, e-doc. 1).

8. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou procedente a representação de inconstitucionalidade, por “total incompatibilidade da Lei nº 7.879/2023 do Município do Rio de Janeiro com o ordenamento constitucional” (fl. 14, e-doc. 6), com os seguintes fundamentos:
    “No caso em exame, a Lei Municipal nº 7.879/2023, cujo projeto teve iniciativa parlamentar, instituiu o Programa Praças da Ciência, com o fim de instalar equipamentos educativos em praças em que crianças e adolescentes tenham acesso. Nesse passo, ao estabelecer atribuições à Administração Pública Municipal, a lei impugnada avançou em providências que cuidam de funções típicas do Poder Executivo, tendo havido, portanto, violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro), uma vez que a lei interferiu na organização e funcionamento da Administração Municipal. A imposição de obrigações a órgãos do Poder Executivo, por lei de iniciativa parlamentar, caracteriza violação ao artigo 112, § 1º, inciso II, alínea d, c/c o artigo 145, inciso VI, alínea a, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, sendo que a jurisprudência do mesmo Excelso Supremo Tribunal Federal afirma a inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar, que criam deveres para os órgãos pertencentes à estrutura da Administração, já que a hipótese é de reserva de Administração. Neste sentido: (...)
Na hipótese em tela, destaque-se mais uma vez, a legislação impugnada, ao criar um programa que deve ser desenvolvido e gerido pela Administração Pública Municipal, interferiu indevidamente no atuar da administração, pois a gestão de bens públicos, como é o caso das praças públicas, é atividade tipicamente administrativa, sendo certo que o Poder Legislativo não poderia dispor sobre tal matéria, valendo ressaltar trecho do parecer da douta Procuradoria de Justiça, que destaca a interferência da legislação em questão na esfera de reserva da administração. Confira-se
‘A norma, ao instituir programa a ser desenvolvido pelo Executivo Municipal, interfere em seara da reserva de administração, elegendo prioridades e direcionando as atividades de acordo com os seus próprios critérios, dispondo, ainda, sobre a possibilidade de a Administração municipal firmar parcerias com entes públicos para a execução do programa, obrigação que se insere na gestão administrativa, cuja a iniciativa é privativa do Poder Executivo Municipal’” (fls. 8-9, e-doc. 6).

9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Plenário,  DJe 11.10.2016, Tema 917 da repercussão geral).

Confira-se a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”.

A conclusão do julgado recorrido de que “a legislação impugnada, ao criar um programa que deve ser desenvolvido e gerido pela Administração Pública Municipal, interferiu indevidamente no atuar da administração, pois a gestão de bens públicos, como é o caso das praças públicas, é atividade tipicamente administrativa, sendo certo que o Poder Legislativo não poderia dispor sobre tal matéria” (fl. 9, e-doc. 6), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de serem de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local leis que versem sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE n. 1.568.392-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE. SÚMULA 283/STF. ‘POSTOS DE COLETAS’. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/RG. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre meio ambiente e proteção e defesa da saúde. 2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem de trecho da lei impugnada, que traz obrigações à Prefeitura. Respeito ao Tema 917/RG 4. Não cabe, neste momento processual, analisar condições técnicas da prefeitura para a aplicação da lei proposta (Súmula 279/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.430.919-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 – que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.232.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Nada há a prover em relação às alegações da agravante.
 
10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.   

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora